Tribunal: STF
Processo: RE 1500557
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivo Ribeiro Lautert e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNRURAL. PESSOA FÍSICA. TEMA 669 STF. 



    É constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física (FUNRURAL) após a vigência Lei 10.256/2001. Supremo Tribunal Federal, tese 669 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral). Ação rescisória julgada procedente.



    Em suas razões recursais, alegam violação aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta violação à Súmula 343/STF, que não permite o ajuizamento de Rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Aduz que a decisão rescindida foi julgada com base no Tema 202 da repercussão geral, com trânsito em julgado em 09/12/2013. Postula a reforma do acórdão recorrido para Julgar improcedente os pedidos formulados na Ação Rescisória.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem julgou procedente o pleito rescisório e desconstituiu o acórdão proferido no processo n. 200871180009774, ao concluir constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física (FUNRURAL) após a vigência Lei 10.256/2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no tema 669 de repercussão geral: 



    É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    .......................................................................................................



    Na legislação anterior à vigência da L 10.256/2001, o Supremo Tribunal Federal resolveu pela ilegitimidade da exação aqui discutida, fixando a tese no tema 202 de repercussão geral: 



    É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 8.540/1992.



    As alegações de violação à Constituição, em especial aos princípios da legalidade, da isonomia, ou da vedação à dupla tributação, foram afastadas expressamente pelo Supremo Tribunal Federal (RE 363852 e RE 596177), considerando-se regular a exigibilidade da contribuição após a vigência da L 10.256/2001.



    ......................................................................................................



    Ademais, a validade da contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção foi, igualmente, submetida ao regime de recursos repetitivos perante o Supremo Tribunal Federal, tema 723, julgado em 16abr.2020, resultando a tese: 



    É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991. 



    Assim, é exigível a contribuição prevista no art. 25 da L 8.212/1991.



    .......................................................................................................



    A Resolução 15/2017 do Senado Federal, editada com base no inc. X do art. 52 da Constituição, suspendeu a execução do inc. VII do art. 12 da L 8.212/1991 e do art. 1º da L 8.540/1992, e decorre do decidido no RE 363852 (como explicitado no art. 1º da Resolução), de forma que não afeta a vigência da L 10.256/2001. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 718874, afastou expressamente a aplicação do disposto na Res 15/2017 do Senado Federal: (...)



    .......................................................................................................



    Reconhecida a exigibilidade da contribuição prevista no art. 25 da L 8.212/1991 após a vigência da L 10.256/2001, há vinculação do terceiro que tem a responsabilidade de reter e recolher a contribuição conforme o disposto nos inc. III e IV do art. 30 da L 8.212/1991. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 363852, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da L 8.540/1992, foi expresso no seguinte sentido: até que a legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha instituir a contribuição.



    Assim, na vigência da L 10.256/2001, há responsabilidade do terceiro em reter e recolher a contribuição social prevista no art 25 da L 8.212/1991, como já decidiu este Tribunal Regional Federal da Quarta Região: (...)



    ......................................................................................................



    Reconhece-se, portanto, a exigibilidade da contribuição prevista no art. 25 da L 8.212/1991, após a vigência da L 10.256/2001.



    .......................................................................................................



    A União propôs ação rescisória com fundamento na coisa julgada inconstitucional como autorizado pelo § 8º do art. 535 do CPC e, mediatamente, com base na hipótese de violação de normas jurídicas (inc. V do art. 966 do CPC). O CPC expressamente autorizou a rescisão de decisão transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    .......................................................................................................



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses para resolução conjunta dos temas 881 e 885 da repercussão geral (RE 949297 e RE 955227, Tribunal Pleno, j. 8fev.2023, DJE 2maio2023): 



    1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.



    .......................................................................................................



    Considerando que a ação rescindenda (200871180009774) foi ajuizada em ago.2008, e o prazo prescricional quinquenal limitou a discussão aos valores recolhidos a partir de ago.2003, a demanda encontra-se integralmente abrangida pelo período de vigência da L 10.256/2001, reputada constitucional formal e materialmente pela tese 669 da repercussão geral do STF. 



    A presente demanda deve ser julgada integralmente procedente para rescindir o acórdão impugnado e, paralelamente, integrar-lhe para declarar constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, respeitadas a irretroatividade e a noventena ou a anterioridade nonagesimal (teses 881 e 885 da repercussão geral do STF).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à temática, que, na análise do RE 718.874/RS, redator para acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 669/RG, entendeu pela constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n. 10.256/2001, em acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 



    1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 



    2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.



    3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’.



    (RE 718.874/RS, Tribunal Pleno, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 669/RG, DJe de 3/10/2017)



    As razões de decidir adotadas pelo paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 10.256/2001. TEMA 669. RE 718.874. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.198.148 ED-AgR, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux, DJe 5 de agosto de 2019)



    Para além disso, no tocante ao argumento do recorrente de que esta Suprema Corte teria reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social, na análise do RE 596.155, Tema n. 202/RG, ressalto que, nos embargos de declaração opostos a esse precedente, restou esclarecido que a constitucionalidade da tributação com base na Lei n. 10.256/2001 não fora discutida naquela oportunidade. Outrossim, no referido paradigma foi reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 8.540/1992, situação diversa à dos presentes autos em que analisada a incidência tributária com base na Lei n. 10.256/2001.



    Outrossim, não merece guarida a suposta ofensa o enunciado n. 343 da Súmula/STF. Conforme jurisprudência assente desta Suprema Corte, tal verbete não é aplicável nas hipóteses em que controvérsia tiver estatura constitucional. Nessa linha:



    (...) Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de cunho constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 567.765 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 6 de maio de 2013)



    I - O acórdão recorrido não está de acordo com os fundamentos que embasaram a tradicional jurisprudência desta Corte, a qual afasta a aplicação da Súmula 343/STF quando a questão controvertida for de índole constitucional, como no presente caso, em que ela gira fundamentalmente sobre a interpretação da Emenda Constitucional 33/2001.



    (ARE 1.037.103 AgR-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20 de novembro de 2017)



    Por fim, acresce relevar que, no julgamento conjunto do RE 949.297 e do RE 955.227, paradigmas dos Temas n. 881/RG e n. 885/RG, respectivamente, este Pretório Excelso esclareceu que, nas relações de trato continuado, a eficácia executiva de suas decisões incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais, ainda que transitados em julgado. Na oportunidade foram firmadas as seguintes teses de repercussão geral:



    1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente